Tribunal: TJDFT
Processo: 0729865-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 560 e 561 do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, desde que comprove a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse.
2. Nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil, “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração”.
3. Presentes os requisitos, o deferimento da Liminar de Reintegração de Posse é medida que se impõe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.